Tribunal: STF
Processo: RE 1466596
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MOVIMENTAÇÃO DE MILITAR DA MARINHA ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO FAMILIAR ESPECÍFICA. FILHOS EM TRATAMENTO MÉDICO (DEPRESSÃO E TRANSTORNO DE DEFICT DE ATENÇÃO), ENTEADO EM GUARDA COMPARTILHADA, GENITORES IDOSOS E IRMÃO SOB SUA CURATELA. PARECER ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO SOCIAL MILITAR FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA RECORRIDA NA SUA ATUAL LOTAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA MANTER-SE NA ATUAL LOTAÇÃO NEGADO IMOTIVADAMENTE. PRETENSÃO DA RECORRIDA ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 227), NA LEGISLAÇÃO CIVIL (ECA) E NO REGRAMENTO MILITAR (DGPM-501). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela União Federal ante r. sentença da lavra do Dr. Janilson Bezerra de Siqueira, MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou procedente o pedido, confirmando o deferimento da tutela provisória de urgência, concedida liminarmente, para determinar que a demandante permaneça lotada na unidade militar da Marinha localizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, bem como a anulação do ato, desmotivado, que determinou a sua movimentação.



    2. Na origem, a autora, Capitã de Fragata, servindo no Hospital Naval de Natal, no Rio Grande do Norte, ao tomar conhecimento de que fora incluída no Programa de Movimentação 2021 pelo qual fora designada para servir no Estado do Rio de Janeiro, apresentou pedido administrativo para o cancelamento da designação, pedido indeferido imotivadamente, apesar de Parecer do Serviço Social da mencionada Unidade Militar favorável. Por essa razão, a ora Recorrida promoveu Ação de Procedimento Comum com pedido de antecipação de tutela em face da União, visando compelir a UNIÃO, ora Recorrente, a garantir a sua permanência na cidade de Natal, e consequente a anulação ou suspensão do ato que determinou a sua movimentação. A seu favor, sustentou que o pedido de cancelamento da movimentação foi lastreado nos permissivos constantes do Programa de Permanência, Movimentação ou Remoção por Motivo Social da própria Marinha do Brasil, no entanto, a negativa de seu pedido foi peremptória e desmotivada.



    3. Em seu recurso de apelação, a União Federal sustenta, em síntese, que a movimentação dos militares da ativa é um instrumento de gestão pelo qual a Administração Naval implementa o planejamento, o preparo e o emprego de seu efetivo, e que o militar está plenamente consciente da possibilidade de remoção. No caso específico, afirma que o interesse particular está prevalecendo sobre o interesse público, não havendo direito subjetivo à permanência de militar na localidade desejada nem a garantia de inamovibilidade. Afirma, por fim, que o Parecer Social é apenas um subsídio, não vinculando a autoridade administrativa.



    4. A Autora provou ter uma filha com quadro depressivo e um filho que faz tratamento periódico para déficit de atenção de aprendizagem. Provou ainda ter pais idosos, que necessitam de sua assistência, além de um irmão que padece de esquizofrenia, do qual é curadora. Ainda, que tem um enteado que mantém guarda compartilhada entre o marido e a ex-esposa. Nesse contexto, o próprio Serviço de Assistência Social da Marinha emitiu parecer favorável, recomendando a sua permanência em Natal/RN.



    5. Em casos que tais, a demandante encontra amparo na Constituição Federal (artigo 227), na legislação civil (ECA), no regramento militar (DGPM-501) e na jurisprudência desta Corte PROCESSO: 08036037620154058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 30/07/2020).



    6. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso I; 37; e 142; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente